Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-63.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008495-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGIMIRO FRANCISCO DOURADO - CPF: 522.560.491-91 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO QUEIROZ DE AGUIAR - CPF: 926.059.072-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1008495-63.2019.8.11.0003

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: AGIMIRO FRANCISCO DOURADO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
QUANTUM
EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1 - Não comprovado pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado
para
com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição a restituição do indébito.

2 - O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

3 - De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser reduzido.

4 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

5 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

6 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG SA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
A
ção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais

proposta por
AGIMIRO FRANCISCO DOURADO
para:
a
) declarar a inexistência da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado no 12453778 em discussão;
b
) condenar o requerido à restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença;

c
) condenar

o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir do dano e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Ainda,
julgou extinto
os autos com relação ao requerido
BANCO BRADESCO S.A
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%, do valor da causa.

Em suma, sustenta a parte recorrente o desacerto da sentença, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na conta do autor.

Alega que a análise dos autos deve levar em consideração todo o conjunto probatório e não somente a perícia grafotécnica realizada nos autos, visto que
“[...]
o contrato foi assinado em 2016, sendo que a assinatura comparativa foi coletada em 2024, ou seja, quase 10 (Dez) anos depois [...].”
(Sic. ID no 247259666).

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido, com os juros de mora a partir do arbitramento, bem como procedida a restituição ou compensação dos valores creditados a favor do apelado.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil;

aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões de ID no 247259669 pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
AGIMIRO FRANCISCO DOURADO
ajuizou
A
ção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
contra o
BANCO
BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A,
aduzindo em síntese que é aposentado e recebe seu benefício previdenciário através de conta corrente perante o
BANCO BRADESCO S/A.

Esclareceu que realizou o contrato de empréstimo consignado sob no 546438668, com o requerido
BANCO BMG S/A
no dia 1o/09/2014, no valor de R$3.017,07, para pagamento em sessenta (60) parcelas de R$92,45, vencendo a primeira em 10/2014 e a última em 10/2019, consoante cópia do contrato no ID no 93673490.

Ressaltou, no entanto, que no mês de março de 2019, como percebeu que sua aposentadoria estava vindo muito reduzida, chegando a receber R$ 674,40, procurou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e constatou que haviam sido incluídos os seguintes empréstimos consignados em seu benefício:

• Banco BMG - contrato 12453778 - no valor de R$ 1.100,00, realizado em 04/02/2017, com parcelas de R$ 46,85 (ID no 93674486);

• Banco Safra – contrato no 000009900064 - realizado em 24/03/2019 no valor de R$ 1.710,30, para pagamento em 72 parcelas de R$ 48,00 (ID no 93674497);

• Banco Safra - contrato no 000009759589 - realizado em 20/03/2019, no valor de R$ 4.713,26, para pagamento em 72 parcelas de R$ 122,10 (ID no 93674495).

• Banco Safra - contrato no 000010657822, no valor de R$ 1.148,49, realizado em 02/06/2019, para pagamento em 72 parcelas de R$ 31,99 (ID no 93674498).

Alegou que não realizou a contratação de nenhum dos citados contratos com os requeridos e, por isso, ajuizou a referida ação,

postulando pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citados, os requeridos apresentaram contestações nos IDs no 93674484 (BANCO BMG S/A) no 93674494 (BANCO SAFRA S/A) e no 93674507 (BANCO BRADESCO S/A) sustentando as legitimidades dos descontos, visto que de devidamente contratados, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação às contestações pelo autor; apresentação de minuta de acordo entre o autor e o requerido BANCO SAFRA S.A, na qual requereram a sua homologação.

Conclusos os autos, o magistrado singular
homologou o citado acordo e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, consoante artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/15, conforme decisão de ID no
198837206.

Ato contínuo, os autos tiveram regular processamento contra os demais requeridos, quais sejam:
BANCO BRADESCO S.A e BMG S.A
, culminando com a sentença proferida pelo
Dr. Luiz Antônio Sari
(ID no 247259657), que
julgou parcialmente procedente
o feito para:
a
) declarar a inexistência da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado no 12453778 em discussão;
b
) condenar o requerido à restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença;

c
) condenar

o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir do dano e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Ainda,
julgou extinto
os autos com relação ao requerido
BANCO BRADESCO S.A
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%, do valor da causa.

Inconformado, recorreu o requerido BANCO BMG S.A, nos termos acima relatados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a parte autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto da análise da perícia grafotécnica realizada nos autos (ID no 247258339), extrai-se que restou comprovado que as assinaturas constantes do contrato em discussão não são de autoria do requerente/apelado.

Aliás, nesse sentido para melhor esclarecimento, transcrevo as respostas das questões um e dois dos quesitos da parte requerida, para a citada perícia,
in verbis
:

“VIII) QUESITOS DA PARTE REQUERIDA (BANCO BMG S/A), DE (ID. 77488842 - Pág. 2 e 3).

1°) É possível afirmar que a assinatura constante no contrato foi realizada pela parte Autora? (SIC).

Resposta: é possível afirmar que a assinatura aposta no contrato não foi realizada pela parte autora, vide Item VII) DOS EXAMES, e) Análise de Autenticidade Gráfica, A.1. Análise de Autenticidade Gráfica, páginas: 29 a 37, do presente Laudo Pericial
.

2°) Há verossimilhança entre a assinatura da parte autora e a assinaturas constantes nos contratos? (SIC).

Resposta: não
.
[...].”
(Sic. ID no 247258339).

Como se vê, incontestável a ausência de contratação entre as partes.

Ademais, não procede a alegação do apelante de que a
análise dos autos deve levar em consideração todo o conjunto probatório e não somente a perícia grafotécnica realizada nos autos, visto que
“[...]
o contrato foi assinado em 2016, sendo que a assinatura comparativa foi coletada em 2024, ou seja, quase 10 (Dez) anos depois [...].”
(Sic. ID no 247259666).

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para se constatar o magistrado singular não se ateve somente ao laudo pericial quando da prolação da sentença recorrida, mas sim a todo acervo probatório, porquanto deixou claro que:
“[...] da análise de todo o processado depreende-se que o réu, bem como seus prepostos, ao contratarem, não observaram o dever de cuidado como a coleta de assinaturas e cópias de documentos de identidade e comprovante de endereço, não sendo possível aplicar à espécie a teoria da aparência [...].”
(sic. ID no 247259656 - Pág. 7)

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato e a nulidade dos descontos e determinou a restituição do valor descontado indevidamente da conta corrente/benefício do autor de forma simples.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC No 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC No 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em folha de pagamento e/ou benefício de aposentadoria, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
maxime
porque a verba representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC No 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo apelado, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução. ”

(TJMT – RAC No 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Da compensação

Por fim, afigura-se descabida a pretensão do apelante de abatimento/compensação
do suposto valor creditado em favor do autor, porquanto não restou comprovada a contratação do empréstimo em discussão entre as partes e tampouco o respectivo crédito em favor do autor.

Da verba de sucumbência.

Por sua vez, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo o autor se sagrado vencedor em todos os seus pedidos, deve a requerida arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença tão somente para reduzir os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais)
, permanecendo,
no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024